Tribunal: STF
Processo: RHC 168123
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    Mediante a petição/STF nº 62.708/2020, Ailton Matos dos Santos, requerente, busca a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Busca seja o habeas analisado em sessão por videoconferência. Aponta o interesse em realizar sustentação oral. 
    Vossa Excelência, em 18 de junho de 2020, indeferiu a medida acauteladora. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 27 de julho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 14 de agosto próximo. 
    2. A falta de otimização do tempo, observada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator